Tribunal: TJMT
Processo: 1036247-74.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036247-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILMARA CORREA TAQUES - CPF: 721.684.201-49 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DENIS ALEXANDRE FERRAZ SERAFIM - CPF: 128.684.378-26 (RECORRIDO), TIAGO SAMPAIO SERAFIM - CPF: 436.208.758-39 (ADVOGADO), JOAO VICTOR CELSO DE CARVALHO - CPF: 518.683.958-20 (RECORRIDO), RAFAEL MARQUES GOMES - CPF: 415.295.578-36 (RECORRIDO), PERICLES FERRO LIMA SILVA - CPF: 292.409.628-67 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por DENIS ALEXANDRE FERRAZ SERAFIM contra Acórdão da Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado da parte autora, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido contra o Banco do Brasil S.A. e parcialmente procedente em relação aos demais réus, condenando-os solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, e individualmente ao pagamento de danos materiais, sendo o Embargante condenado ao pagamento de R$ 5.011,71. O Embargante alega omissões e contradições no Acórdão, especialmente quanto à sua ilegitimidade passiva, à não aplicação das Súmulas 132 e 479 do STJ e ao indeferimento de audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do Acórdão quanto à análise da ilegitimidade passiva do Embargante; (
ii
) estabelecer se há omissão quanto à aplicação das Súmulas 132 e 479 do STJ e ao alegado cerceamento de defesa; (
iii
) determinar se os embargos foram opostos com intuito protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão embargado incorpora integralmente os fundamentos da sentença de primeiro grau, a qual enfrentou expressamente a tese de ilegitimidade passiva,
ao analisar que o Embargante foi o beneficiário direto dos pagamentos fraudulentos, não tendo comprovado a efetiva alienação do veículo antes dos fatos.

A simples juntada do recibo de transferência de veículo não comprova a tradição do bem, conforme exige o art. 1.226 do Código Civil, e, portanto, não afasta a responsabilidade civil do Embargante.

As alegações de omissão quanto à aplicação das Súmulas 132 e 479 do STJ e de cerceamento de defesa dizem respeito ao mérito já apreciado, não caracterizando vício sanável pela via dos embargos de declaração.

Os embargos manifestam mero inconformismo com o resultado do julgamento e visam à rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível nesta via recursal.

Configurada a natureza protelatória dos embargos, é cabível a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A análise da ilegitimidade passiva do Embargante foi expressamente realizada na sentença e no Acórdão embargado, não havendo omissão a ser sanada.

Alegações sobre ausência de aplicação de súmulas e cerceamento de defesa inserem-se na discussão de mérito já apreciada e não ensejam embargos de declaração.

Embargos de declaração opostos com o fim de rediscutir o mérito configuram uso protelatório do recurso e ensejam aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

I - RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DENIS ALEXANDRE FERRAZ SERAFIM
(ID 285366356) em face do Acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 284045863), que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado
interposto pela parte autora,
ora Embargada
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

A referida sentença (ID 277440446 e 277440447) havia julgado improcedente a pretensão autoral em face do BANCO DO BRASIL S.A. e parcialmente procedente em relação aos demais Requeridos, incluindo o ora Embargante, condenando-os solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e individualmente ao pagamento de indenização por danos materiais, sendo o Embargante condenado ao pagamento de R$ 5.011,71 (cinco mil e onze reais e setenta e um centavos).

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no Acórdão embargado.

Alega que o julgado não se manifestou adequadamente sobre sua ilegitimidade passiva, argumentando que o veículo, cujos tributos foram pagos com valores da Embargada em decorrência de fraude, havia sido vendido a terceiro (Sra. Vanessa
Masão
de Castro Oliveira) em data anterior aos fatos (02/09/2021), conforme documento ID 132337550.

Aduz, ainda, omissão quanto à aplicação da Súmula 132 do STJ, à responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 do STJ) e alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de audiência de instrução e julgamento. Por fim,
prequestiona
a matéria para fins de acesso às instâncias superiores.

Intimada, a Embargada apresentou contrarrazões (ID 289171892 e ID 287738873 – esta última referente ao Banco do Brasil, que não é parte nos presentes embargos de DENIS ALEXANDRE FERRAZ SERAFIM, mas sim a parte autora SILMARA CORREA TAQUES), pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço
.

No mérito, contudo, não merecem provimento.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e julgada.

O Embargante alega, primordialmente, omissão quanto à sua ilegitimidade passiva, sustentando que o veículo cujos débitos foram quitados com valores da Embargada já não lhe pertencia à época dos fatos.

Argumenta também omissão quanto à aplicação de súmulas e cerceamento de defesa.

Compulsando os autos, verifica-se que o Acórdão embargado (ID 284045863) manteve integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

A sentença, por sua vez (ID 277440446), analisou expressamente a questão da responsabilidade do Embargante, inclusive a alegação de venda do veículo, nos seguintes termos:

"A despeito do que defende o Reclamado DENIS ALEXANDRE FERRAZ SERAFIM, no sentido de que não recebeu a quantia indicada na exordial, não é isso que se extrai do documento de ID 127944088, em que consta como beneficiário do pagamento realizado pela Autora. Impõe-se salientar, ainda, que o simples registro de assinatura do recibo de transferência do veículo (ID 132337550), não é suficiente, por si só, para comprovar que houve alienação do automóvel para terceiros, já que, a teor do disposto no art. 1.226, do Código Civil, “Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição”."

"Nesse contexto, com exceção da instituição financeira Reclamada, os demais Reclamados não se desincumbiram de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da Autora, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil."

Desta forma, é inequívoco que a tese defensiva central do Embargante, relativa à sua suposta ilegitimidade passiva em razão da alienação do veículo, foi devidamente enfrentada e rechaçada pela sentença, cujos fundamentos foram integralmente encampados pelo Acórdão ora embargado.

A questão da responsabilidade do Embargante como beneficiário direto dos pagamentos fraudulentos foi o cerne da sua condenação, e a valoração da prova documental referente à transferência do veículo foi realizada pelo juízo de origem.

As demais alegações, como a não aplicação de súmulas específicas ou o suposto cerceamento de defesa, também se inserem no contexto da matéria de mérito já decidida.

A aplicação ou não de determinados entendimentos sumulados está contida na própria fundamentação que levou à conclusão sobre a responsabilidade civil no caso concreto.

Da mesma forma, questões processuais como o cerceamento de defesa, se não arguidas e decididas em momento oportuno, não configuram omissão do Acórdão que se limitou a manter a sentença.

O que se percebe, na verdade, é o inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa, o que é incabível na estreita via dos embargos de declaração.

A pretensão de reexame da matéria fático-probatória e da justiça da decisão não encontra amparo nesta modalidade recursal.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, conforme a jurisprudência consolidada e a ementa colacionada pelo próprio usuário em sua solicitação, a qual, por sua pertinência, transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem instrumento
processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015
) .
2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC. 3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.
4 .
Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/03/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
13/03/2023).

As questões suscitadas pelo Embargante foram, portanto, devidamente analisadas e decididas, não havendo qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos declaratórios. A pretensão de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Considerando que os presentes embargos de declaração se limitam a reiterar argumentos já apreciados e buscam, em essência, a reforma do julgado pela mesma via recursal, o que denota seu caráter manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

A utilização do recurso com o fito de retardar o desfecho da lide e rediscutir o mérito já exaurido configura abuso do direito de recorrer e atenta contra a celeridade processual.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
DENIS ALEXANDRE FERRAZ SERAFIM
e, no mérito,
NÃO OS PROVEJO
, mantendo integralmente o Acórdão embargado.

Condeno o Embargante, pela manifesta natureza protelatória dos presentes embargos, ao pagamento de multa no percentual de
2
% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025